Tribunal: TJMT
Processo: 1018610-76.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018610-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO RUBENS MARQUES BONS OLHOS - CPF: 131.213.591-34 (RECORRENTE), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC. FATURAS QUE CONSTAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EM COMÉRCIOS LOCAIS. DESCONTOS REALIZADOS POR MAIS DE QUATRO ANOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Comprovado nos autos a contratação do cartão de crédito consignado, ante a sua utilização para compras em comércios locais, os descontos em benefício previdenciário, na forma e prazo pactuados, não constitui ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral e devolução dos valores cobrados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

1018610-76.2024.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):

Antônio Rubens Marques Bons Olhos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/09/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto,
opino pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos
contidos na inicial, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
DECLARAR A INEXIGIBILIDADE
dos débitos referentes à contratação do cartão e empréstimo sobre RMC, no valor de R$ 114,02 (cento e quatorze reais e dois centavos) mensais;

b)
CONDENAR
a parte Reclamada a restituir, já em dobro, o valor indicado na exordial, decorrente dos descontos dos salários de janeiro de 2020 a junho de 2023, a título de indenização por dano material, acrescido de juros de mora segundo a taxa SELIC e correção monetária pelo índice INPC, ambos desde cada desembolso;

c)
CONDENAR
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora segundo a taxa SELIC a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), com correção monetária pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), extinguindo-se o processo com resolução do mérito.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
.
”.

O Reclamante, em sua inicial, alega que ao analisar seu extrato do INSS foi surpreendido com descontos referentes a “empréstimo sobre RMC”. Discorre que nunca contratou, nem solicitou referido empréstimo, sendo que nunca recebeu cartão de crédito em seu endereço. Assim, acredita ser indevido o desconto realizado no valor de R$ 115,88, desde janeiro/2020.

Pois bem. Pelo que se depreende dos autos, o caso se refere a contratação do Cartão de Crédito Elo INSS Consignado, final 6065, ocorrido em 27/08/2019.

Seguindo informações prestadas na contestação, esse cartão de crédito permite ao cliente realizar compras em estabelecimentos credenciados à bandeira Elo, efetuar saques emergenciais, além de poder usufruir o saque antecipado ou parcelado, tudo por meio da função crédito.

Por mais que o banco recorrente não tenha apresentado o Termo de Adesão assinado e os documentos pessoais do autor, tenho que as faturas do cartão demonstrando a sua utilização, confirmam a intenção do autor nessa contratação, conforme imagens abaixo destacadas:

Portanto, tem-se que os descontos realizados no benefício do autor pelo reclamado devem ser tidos como válidos, considerando os lançamentos por mais de quatro anos sem qualquer insurgência do autor.

Não é verossímil a alegação inicial de que os descontos foram realizados sem que o consumidor tivesse contratado referido cartão, e mesmo assim não há qualquer reclamação, mesmo decorridos mais de quatro anos desde a sua primeira ocorrência.

Além disso, nada impede o cancelamento do cartão a qualquer momento, mediante solicitação do usuário, no entanto, sem prejuízo de que em havendo saldo devedor tenha que liquidá-lo, sob pena de sujeitar-se à cobrança cabível.

Como se vê, descabe falar em onerosidade excessiva por dívida sem termo final ou “impagável”. Nesse contexto, sem que se detecte falha no dever de informação, tampouco desvio de finalidade, deve ser reformada a sentença diante da regularidade da contratação e da plena ciência do promovente sobre a modalidade de contratação que firmou com o reclamado,
julgando-se totalmente improcedentes os pleitos do reclamante.

Portanto, a meu ver, os documentos acostados aos autos apresentam força probatória suficiente para demonstrar a legalidade da contratação, não havendo que se falar em pagamentos indevidos e nem em direito a indenização por dano material e moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial,
com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024